Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718986-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS CALAIS EMBARGADO: PRISCILA CARVALHO FREITAS, ANTONIO CARLOS CALAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS CALAIS contra acórdão proferido por esta 6a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e deu provimento à apelação interposta por PRISCILA CARVALHO FREITAS (ID 32981134). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) acórdão publicado em 10/03/2022 (ID 33337609) e 2) oposição dos embargos de declaração no dia 22/03/2022 (ID 33749868). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator